Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-21.2021.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001677-21.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[F. E. D. A. D. C. - CPF: 068.759.191-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), emanoel sidorio barbosa (APELADO), EMANOEL SIDORIO BARBOZA - CPF: 019.792.531-61 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EULINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 241.188.931-34 (ASSISTENTE), SUELI DE ALMEIDA - CPF: 009.275.881-96 (ASSISTENTE), ELIANE SIDORIO BARBOZA - CPF: 019.792.491-30 (ASSISTENTE), ANA APARECIDA CHAVES DA SILVA (ASSISTENTE), CLEBERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.806.711-20 (ASSISTENTE), PABLO SANTOS PAES - CPF: 926.101.451-87 (ASSISTENTE), JOEL MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 688.532.201-63 (ASSISTENTE), MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 655.614.221-20 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR LINO DA SILVA - CPF: 023.958.441-44 (ASSISTENTE), F JOSE MAGALHAES - CNPJ: 14.366.776/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA ELAINE ALMEIDA COSTA (VÍTIMA), F. E. D. A. D. C. - CPF: 068.759.191-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FEMINICÍDIO –

CONDENAÇÃO
–
RECURSO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E PERSONALIDADE COMO NEGATIVAS AO RÉU – PARCIAL ACOLHIMENTO – ELEVADA REPROVABILIDADE/CENSURABILIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO QUE AGIU COM EMPREGO DE MEIO CRUEL – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM SER A PERSONALIDADE DO ACUSADO DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO É APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES – PLEITO DE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL SOBRE A ATENUANTE

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
RECURSO DA

DEFESA
– REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NEGATIVAS AO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O NORMAL PREVISTO PELO TIPO PENAL – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA MAJORANTE PREVISTA NO § 7º, III, DO CP – INVIABILIDADE – PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em decote das circunstâncias judiciais consideradas como negativas ao réu quando motivadas de forma idônea, com esteio nas peculiaridades caso concreto, por extrapolarem o normal previsto pela espécie, em sintonia com o entendimento jurisprudencial.

A culpabilidade deve ser considerada como desfavorável quando a conduta do réu demonstra maior reprovabilidade/censurabilidade, ante o emprego de meio cruel na ação delitiva, circunstância reconhecida pelos Jurados.

É viável sopesar de forma negativa a personalidade do agente quando há elementos de prova nos autos de que demonstrem ser pessoa agressiva, com insensibilidade acentuada e de elevada periculosidade, que inclusive já perpetrou outras condutas violentas contra a mesma vítima.

Não é possível considerar a condenação criminal que pesa em desfavor do acusado como maus antecedentes, uma vez que não transitou em julgado, nos moldes da Súmula 444 do STJ.

Deve ser mantida a compensação, na segunda fase dosimétrica, da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

Inviável a redução da fração de aumento da pena na terceira fase pela majorante prevista no § 7º, inciso III, do CP, quando as particularidades do caso demonstrarem que é adequada a elevação da reprimenda na metade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelo acusado
Emanoel Sidorio Barboza

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da comarca de Diamantino/MT
, nos autos da ação penal n. 1001677-21.2021.8.11.0005,
que, após deliberação do Conselho de Sentença,
condenou o réu pela prática do crime de feminicídio, na forma do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, e § 7º, inciso III, do Código Penal, à
pena de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia pelo recrudescimento da pena-base, sopesando de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e personalidade do agente, e pela preponderância da agravante do motivo fútil sobre a atenuante da confissão espontânea (Id. 150364937).

A defesa, por sua vez, pugna pela redução da sanção basilar ao mínimo legal previsto e pela aplicação da fração mínima pela majorante prevista no § 7º, III, do CP (Id. 150365017).

As contrarrazões foram juntadas pelas partes, nas quais postulam pelo desprovimento dos recursos (Id. 150365016 e Id. 150365019).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
parcial

provimento
do recurso ministerial, a fim de elevar a pena-base (Id.
158762670
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pelas partes.

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou o acusado
Emanoel Sidorio Barboza
à pena de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito insculpido no
artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, e § 7º, inciso III, do Código Penal.

Pelo que se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Depreende-se dos autos que o denunciado EMANOEL SIDÓRIO BARBOSA nutria relação íntima de afeto com sua ex-companheira, ora vítima, tendo com ela convivido maritalmente, possuindo um filho em comum, o infante Murilo Augusto Almeida Barboza, de 11 (onze) meses de vida.

Ocorre que nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, com intento homicida, dirigiu-se até a residência da vítima, oportunidade que, ao chegar no imóvel, pulou o muro da residência e arrombou a porta do quarto da vítima.

Ato contínuo, no interior do imóvel, o denunciado na posse de uma arma branca (faca), passou a desferir diversos golpes contra a vítima, que por sua vez, estava com o filho do casal.

Consigna-se que ao ouvir o barulho, a Sra. Eulina Martins de Almeida, avó da vítima, dirigiu-se até o local dos fatos, oportunidade que visualizou toda a prática criminosa.

Registra-se ainda que o denunciado desferiu os golpes contra a vítima, mesmo ela estando acompanhada do seu filho, que somente não foi atingido, pois a vítima, para protegê-lo, debruçou-se sobre a criança impedindo que os golpes o acertassem.

Nota-se que ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado EMANOEL SIDÓRIO BARBOSA confessou a prática criminosa (ID. 63386537 – Págs. 38/40).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (ID. 63386537 – Págs. 02/04), Relatório de Investigação nº. 2021.13.6105/2021 (ID. 63386537 – Págs. 14/26), Laudo de Necrópsia da vítima (ID. 63386537 – Págs. 45/70), bem como pelos Termos de declarações constantes nos autos.

Ademais, restou evidenciado que o crime foi praticado em razão da relação íntima de afeto existente entre o denunciado e a vítima, pautada na violência doméstica e familiar, sendo o delito praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Do mesmo modo, a conduta do denunciado foi imbuída por motivo fútil, uma vez que este possuía sentimento de posse em face da vítima, não aceitando a separação.

O denunciado, valeu-se, ainda, de meio cruel, visto que desferiu diversos golpes contra a vítima, demonstrando um evidente instinto de maldade ao causar à ofendida um intenso e desnecessário sofrimento, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que o ataque ocorreu enquanto ela estava desarmada e desprevenida, justamente no momento em que estava deitada junto de seu filho.

Por fim, registra-se que trata-se de crime hediondo, pois a conduta foi praticada na presença física da avó da vítima, a Sra. Eulina Martins de Almeida que contava com 81 (oitenta e um) anos de idade na data dos fatos. (...)”
– Id. 150364653.

Processada a ação penal, e posteriormente a
deliberação do Conselho de Sentença, sobreveio a sentença, na qual
o magistrado de origem impôs ao réu a pena de 24 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito de feminicídio, conforme previsto no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e § 7º, inciso III, do Código Penal
(Id. 150364935).

Irresignadas, as partes manejaram os presentes recursos insurgindo-se contra a reprimenda aplicada.

O
Ministério Público
pleiteia a elevação da pena-base, na primeira fase dosimétrica, para considerar também como negativas ao réu as circunstâncias judiciais
da culpabilidade, antecedentes criminais e personalidade do agente; bem como, na segunda fase, requer a preponderância da agravante do motivo fútil sobre a atenuante da confissão espontânea.

A
defesa
, por seu turno, requer seja reduzida a sanção basilar ao mínimo legal previsto pelo tipo, afastando as circunstâncias judiciais reconhecidas; e ainda, na terceira fase da dosimetria, postula pela
aplicação da fração mínima pela majorante prevista no § 7º, III, do CP.

Após a detida análise da sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, observo que a pretensão ministerial merece parcial acolhimento e a pretensão defensiva não merece amparo.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, constata-se que o magistrado singular estipulou a pena-base em 2 anos acima do mínimo legal previsto por considerar como desfavoráveis ao acusado as circunstâncias e as consequências do crime, sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) f)
Circunstâncias:
são consideradas graves, vez que o réu desferiu vários golpes de faca contra as costas da vítima que tinha apenas 16 anos de idade, e abrigado o seu filho (11 meses) no colo;

g)
Consequências:
são graves, frente a eliminação prematura de uma vida humana, que deixou um filho ainda bebê; (...)”
– Id. 150364935, p. 3.

Consoante exposto, as circunstâncias judiciais em comento foram valoradas adequadamente, de acordo com as peculiaridades do presente caso, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

De fato, as circunstâncias em que se deram a ação criminosa fogem à normalidade prevista pela espécie, uma vez que o réu atacou a vítima com vários golpes de faca, quando ela estava desprevenida, além de estar desarmada, no momento em que estava deitada na cama junto com seu bebê de 11 meses. Tal conduta foi reconhecida pelo Conselho de Sentença ao fazer incidir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (7º quesito – Id. 150365012, p. 24).

Outrossim, quanto às consequências do delito, o juiz de primeiro grau considerou que a ofendida deixou o filho menor desamparado, o qual ainda era bebê à época dos fatos (11 meses de idade). Nesse sentido, convém colacionar precedente do Superior Tribunal de Justiça que ampara a fundamentação utilizada:

“(...) 6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio. 7. As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores. Precedentes. No caso, a vítima deixou 3 filhos órfãos, sendo que o menor possuía 12 anos de idade ao tempo do fato. (HC n. 290.996/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016 e AgRg no REsp n. 1.616.691/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 18/11/2016) (...)”.

Destarte, observo ser descabida a alegação da defesa de que o comportamento da vítima deve ser valorado em benefício do réu, pois
“a vítima contribuiu para a ocorrência do crime, estando traindo o apelante enviando fotos de seu corpo nu pelo celular”
– Id. 150365017, p. 6. Nota-se que nem sequer há provas nesse sentido nos autos.

Diante disso, verifico que não merece amparo a pretensão defensiva de reduzir a pena basilar e afastar as referidas circunstâncias judiciais, posto que foram devidamente motivadas pelo Juízo
a quo
com esteio em elementos concretos.

Lado outro, entendo que assiste razão ao
parquet
de considerar como desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade e da personalidade do agente.

Impende consignar que os Jurados reconheceram
quatro qualificadoras
–
motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

Importante destacar que havendo mais de uma qualificadora, uma é utilizada para a tipificação do delito e as demais como agravante, se legalmente prevista, ou como circunstância judicial.

Sendo assim, considerando a qualificadora prevista no inciso VI do § 2º do art. 121 do CP (feminicídio) para qualificar o delito, resultando na alteração dos parâmetros mínimo e máximo do tipo penal – 12 a 30 anos de reclusão; e a qualificadora prevista no inciso II (motivo fútil) como agravante, na segunda fase; bem como a qualificadora prevista no inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi sopesada como circunstâncias do crime, na primeira fase; entendo que é possível utilizar a qualificadora sobressalente, disposta no inciso III (meio cruel), também na primeira fase dosimétrica, para fins de negativar a culpabilidade do agente.

Como bem ponderou o Ministério Público em suas razões recursais, o acusado causou sofrimento intenso e desnecessário à ofendida ao desferir diversos golpes de arma branca contra ela, demonstrando elevado grau de culpabilidade da sua conduta.

A crueldade do réu foi tamanha que a avó da vítima, Sra. Eulina Martins de Almeira, relatou que, ao ouvir os gritos da neta, foi até o quarto onde ela se encontrava, e se deparou com o acusado desferindo vários golpes de faca contra a vítima e, devido a força que exercia nos golpes, as paredes do cômodo estavam cobertas de sangue. A Sra. Eulina narrou que o sangue nas paredes chegava na sua altura e parecia que os golpes eram com tanta força que o sangue ia para as paredes e também disse que a cama estava “ensopada”.

Portanto, mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade, em razão do acentuado grau de reprovabilidade/censurabilidade da conduta perpetrada pelo réu, que se extrai da violência exacerbada utilizada na ação delitiva, traduzida pelo emprego de meio cruel, circunstância reconhecida pelos Jurados (6º quesito – Id. 150365012, p. 24).

Também entendo ser possível valorar de forma desfavorável ao réu a circunstância da personalidade, pois se extrai dos autos elementos suficientes para demonstrar que é pessoa agressiva, com insensibilidade acentuada, e de elevada periculosidade.

Sobre a circunstância judicial ora em comento, conforme entendimento da Corte Superior (Tema Repetitivo n. 1077):
“ ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)”
(STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.4.2021).

Também se extrai do seguinte precedente:
“a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11.3.2014, DJe 28.3.2014).

Nessa mesma toada é a lição doutrinária:

“Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299).

“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

Dessume-se do feito o histórico de agressividade no âmbito doméstico e familiar, posto que o acusado já tinha agredido a ofendida em outras ocasiões, até mesmo quando ela estava grávida do filho em comum do casal, fato este asseverado pela genitora e pela avó da vítima, o que demonstra total insensibilidade por parte do acusado, pois além do desrespeito à sua convivente, ignorou a existência de uma vida intrauterina, a qual requer certos cuidados, pois corresponde a um dos momentos mais importantes na formação do ser humano, assim como a gestante demanda cautela, claramente incompatível com atitudes violentas; bem como houve outro episódio de violência desmedida, que resultou em ofensa a integridade física da vítima e culminou em ação penal que se encontra em andamento. Ademais, a avó da ofendida disse que sua neta lhe relatou que o réu “judiava” muito dela, e também já tinha lhe informado que o acusado deixava faltar coisas em casa, como leite e fralda para o neném, bem como quebrou o seu aparelho celular.

Observa-se que, ao longo do tempo, o réu se tornou cada vez mais agressivo com a vítima, apresentando episódios de agressão, agressão com ofensa à integridade física e, agora, agressão com resultado morte. Além do desvalor com sua convivente, ora ofendida, verifica-se o descuido do acusado com seu próprio filho, desde nascituro até após seu nascimento que deixava faltar coisas necessárias.

Destarte, oportuno trazer o seguinte julgado apontado pela PGJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO.

1. Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC no tocante à vetorial personalidade, não deve incidir o óbice da Súmula 284/STJ.

2.
As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida
e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante,
o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ.

3.
"A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente

(Precedentes)" (AgRg no REsp 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), segundo a pena final aplicada (4 meses e 8 dias de detenção).

5. Agravo regimental provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial improvido.” [STJ - AgRg no AREsp nº 1872560/TO - Sexta Turma - Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO) – J.: 09.11.2021] [sublinhou-se].

Quanto a pretensão ministerial de considerar os maus antecedentes do acusado, entendo ser inviável, uma vez que a condenação criminal que pesa em seu desfavor (autos n. 1001682-43.2021.8.11.0005) não transitou em julgado, fator este que obsta o reconhecimento desta circunstância de maneira negativa ao réu, nos moldes do que preceitua a Súmula 444 do STJ –
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Frise-se que somente é possível considerar como maus antecedentes o fato delitivo anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente a prática do crime que se analisa.

Com essas considerações, mantidas duas circunstâncias judiciais inicialmente reconhecidas pelo Juízo
a quo
(circunstâncias e consequências do delito) e reconhecidas, nesta oportunidade, mais duas circunstâncias (culpabilidade e personalidade do agente), fixo a pena-base em 22 anos de reclusão, tendo por base a elevação da pena na forma operada pelo juiz singular, de aproximadamente 1/6 para cada circunstância judicial.

Destaco que esse patamar de aumento é razoável e compatível com a orientação pacífica da Corte Superior, veja-se:

“(...) A exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Precedentes. (...)”
(STJ,
HC
n. 403.338/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2017, DJe de 24.10.2017).

Na
segunda fase dosimétrica
, verifica-se que a agravante do motivo fútil (art. 61, II, ‘a’, do CP) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP).

Não vejo razão para deixar de operar a compensação entre as aludidas circunstâncias, para que prepondere a agravante da motivação fútil do crime, na forma pretendida pelo
parquet
. Isso porque trata-se de circunstâncias de natureza subjetiva e que são igualmente preponderantes.

Sobre o tema ora em debate, oportuno trazer o disposto no artigo 67 do Código Penal:
“No concurso de agravantes a atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos
determinantes do crime, da
personalidade
do agente e da
reincidência
”.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ainda que parcial ou qualificada, por reconhecer que esta circunstância também possui caráter preponderante, permitindo que a agravante, neste caso, se sobreponha apenas quando se tratar de réu multirreincidente (Tema Repetitivo n. 585).

Desse modo, é plenamente justificável a compensação entre a confissão espontânea e a motivação fútil do crime.

Nesse sentido, a douta PGJ apontou precedente deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. DOSIMETRIA. PENA-BASE – MEIO CRUEL – USADO PARA QUALIFICAR O CRIME E MAJORAR A PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FALTA DE QUESITAÇÃO – DECOTE – RESPEITO À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA REDIMENSIONADA – 2. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FRENTE A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil são circunstâncias de cunho subjetivo e, por isso, se compensam, não devendo se falar em preponderância de uma sobre a outra. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – Apelação Criminal nº 0000930-66.2018.8.11.0014 – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 10.11.2021).

Por fim, na
terceira fase
, observa-se que foi reconhecida a majorante prevista no § 7º, inciso III, do CP, em razão de o crime ter sido praticado na presença de descendente (filho – 11 meses) e de ascendente (avó – 81 anos) da vítima.

Nota-se que a legislação prevê a majoração da pena de 1/3 a metade, tendo o juiz de origem considerado a metade, pelo que se extrai do
quantum
de aumento da pena, o que entendo ser adequado e proporcional às particularidades que circundam o presente caso.

Nesse ponto, convém trazer os argumentos bem delineados pelo eminente procurador de justiça:

“(...) as circunstâncias do caso concreto justificam o aumento da reprimenda no patamar máximo [metade], pois a vítima foi atingida pelas diversas facadas enquanto tentava proteger seu filho de apenas 11 [onze] meses de idade, o qual inclusive ficou embaixo do corpo da ofendida repleto de sangue.

Ademais, extrai-se das declarações da genitora da vítima, Sra. Sueli de Almeida, que o seu neto até os dias atuais possui pavor de escuro e não dorme com as luzes desligadas, tudo por conta do trauma causado pela tragédia que presenciou, razão pela qual justificado o aumento da pena na fração máxima.

Insta salientar que além do filho menor da ofendida, estava na residência também a avó da vítima, uma senhora de 81 [oitenta e um] anos de idade, a qual presenciou o delito e ainda pediu ao apelante que não matasse a sua neta, circunstância que também justifica a majoração no patamar máximo. (...)”
– Id. 158762670.

De fato, a forma como ocorreu o crime, em que o infante estava nos braços de sua genitora, na cama, enquanto o réu desferia várias facadas contra ela, deixando-a ensanguentada, vindo até mesmo a desfalecer em cima da criança, tendo a avó da vítima relatado que não conseguia tirar o bebê debaixo dela e que estava todo “ensopado” de sangue, além de ela visualizar a conduta criminosa perpetrada pelo réu, é motivo bastante para reprovar a conduta em seu grau máximo conforme operado pelo magistrado.

Consoante se nota, embora o filho da vítima tivesse apenas 11 meses, o fato de presenciar o delito deixou sequelas, senão traumas, não conseguindo sequer ficar no escuro; além da avó da vítima, uma senhora de avançada idade, que ficou extremamente abalada não só pelo delito em si, mas por presenciá-lo, até mesmo se emocionou ao narrar os fatos em Juízo e asseverou o quanto foi horrível aquela situação vivenciada.

Com essas considerações, mantenho o aumento da pena na metade, resultando em 33 anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes recursos de apelação e, no mérito,
nego provimento ao recurso da defesa
e
dou provimento ao recurso ministerial
, a fim de reconhecer como negativa as circunstâncias da culpabilidade e da personalidade do réu, readequando a sanção ao patamar de 33 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023